Tribunal: TJPA
Processo: 0826284-69.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826284-69.2024.8.14.0401

APELANTE: ANDREY MORAES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0826284-69.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ANDREY MORAES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ANDREY MORAES DOS SANTOS contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, caput, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a exclusão ou redução do valor fixado a título de reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de ameaça praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher; e (ii) estabelecer se deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais fixada na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito resulta do boletim de ocorrência, das declarações da vítima, do requerimento de medidas protetivas, do formulário nacional de avaliação de risco e da prova oral produzida em juízo.

4.

A vítima apresenta relato firme, coerente e detalhado acerca das ameaças de morte dirigidas contra ela e seus familiares após o término do relacionamento, demonstrando o temor concreto provocado pela conduta do acusado.

5.

O depoimento da genitora da ofendida corrobora a narrativa da vítima ao confirmar o contexto de perseguição, intimidação e ameaças reiteradas praticadas pelo recorrente.

6.

A negativa de autoria apresentada pelo acusado permanece isolada e não possui força probatória suficiente para afastar a versão da ofendida, amparada por elementos externos de confirmação.

7.

Eventuais divergências entre os relatos prestados na fase extrajudicial e em juízo não comprometem o núcleo essencial da imputação, consistente nas ameaças proferidas pelo acusado em razão da inconformidade com o término do relacionamento.

8.

Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos constantes dos autos.

9.

A prática de violência doméstica e familiar contra a mulher gera dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a demonstração específica do prejuízo para a fixação de indenização mínima, desde que haja requerimento expresso da acusação.

10.

O valor indenizatório correspondente a meio salário-mínimo revela-se proporcional, observa os princípios aplicáveis à espécie e atende às finalidades reparatória e pedagógica da responsabilização civil decorrente do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher quando corroborada por outros elementos de prova.

2.

Divergências periféricas entre declarações prestadas em momentos distintos não afastam a condenação quando preservado o núcleo essencial da imputação.

3.

A prática de violência doméstica e familiar contra a mulher configura dano moral
in re ipsa
, autorizando a fixação de indenização mínima mediante requerimento expresso da acusação.

4.

A indenização por danos morais decorrente de violência doméstica possui funções reparatória e pedagógica e pode ser fixada independentemente da comprovação específica do prejuízo experimentado pela vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147, caput; CP, art. 61, II, “f”; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, incisos I e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; STJ, AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021; STJ, REsp Repetitivo nº 1.675.874/MS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
restando mantidas todos os termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0826284-69.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ANDREY MORAES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDREY MORAES DOS SANTOS,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 147,
caput
c/c art. 61, II, f, ambos do CP.

Segundo a denúncia (ID nº 35343511), em 31/05/2024, por volta das 22h30min, no bairro Curió-Utinga, em Belém/PA, F. O. F. teria sido ameaçada por seu ex-companheiro, ANDREY MORAES DOS SANTOS, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Segundo a vítima, após o término de um relacionamento de aproximadamente 04 (quatro) meses, o Recorrente não aceitou a separação e passou a proferir ameaças contra ela, seu atual companheiro e seus familiares, chegando a afirmar que iria matá-la. Relatou ainda que o acusado buscava informações sobre o paradeiro de seus parentes para intimidá-los e que já havia sofrido agressões físicas durante o relacionamento.

No dia dos fatos, o Apelante teria ligado para a ofendida de outro número telefônico, afirmando que invadiria a residência de sua avó. Pouco depois, a vítima o avistou nas proximidades do local, ocasião em que acionou familiares. O recorrente permaneceu nas imediações até se evadir em uma motocicleta ao notar a aproximação de uma viatura policial.

A genitora da ofendida, MIRIA SILENE RABELO OLIVEIRA, confirmou em depoimento as ameaças atribuídas ao denunciado, corroborando a versão apresentada pela vítima.

Em razão disso, o Apelante foi denunciado pelo crime do artigo 147,
caput
c/c com o artigo 61, II, “a”, “e”,
“f”, ambos do CP c/c com o art. 7º, incisos I e V da Lei nº 11.340/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 35343571) contra qual a defesa recorreu (ID nº 35343582),
pugnando pela absolvição do réu por insuficiência de provas. Subsidiariamente
, solicitou a exclusão ou redução do pagamento por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 35343585).

Em manifestação o Órgão Ministerial, nesta instância, opinou pelo não provimento do recurso (ID nº 36884065).

É o relatório.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da absolvição por insuficiência probatória

A defesa requer a absolvição do apelante ANDREY MORAES DOS SANTOS, sob o argumento de insuficiência probatória.

Sem razão.

A
materialidade
do delito de ameaça restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID nº 35343504 p. 4-5), pelo termo de declarações da vítima (ID nº 35343504 p. 6), pelo requerimento de medidas protetivas (IID nº 35343504 p. 7-8), pelo Formulário Nacional de Avaliação de Risco violência doméstica e familiar contra a mulher (ID nº 35343504 p. 9-14) e pela prova oral produzida em juízo.

A
autoria
por sua vez, também se encontra suficientemente comprovada.

Em juízo, a vítima F. O. F. relatou que manteve relacionamento afetivo com o Apelante por cerca de quatro meses e que, após decidir encerrar a relação em razão de agressões e do comportamento violento do recorrente, este não aceitou o término. Declarou que, no dia 31/05/2024, por volta das 22h30min este foi até o seu local de trabalho e passou a enviar mensagens intimidatórias, proferindo ameaça direta de morte, nos seguintes termos: “Tu vai ficar comigo e pronto, senão vou te matar”. Afirmou, ainda, que seus familiares foram ameaçados pelo apelante, dizendo que mataria sua mãe, invadiria sua residência e “tocaria fogo” em tudo.

A versão da ofendida não permaneceu isolada. A testemunha MIRIA SILENE RABELO OLIVEIRA genitora da vítima, confirmou o contexto de perseguição e intimidação, relatando que a filha lhe contava que o Recorrente a ameaçava de morte constantemente, dizendo que, “se não ficasse com ele, não ia ficar com ninguém”. Sobre o dia dos fatos, afirmou que estava presente quando a ofendida reconheceu o recorrente passando de motocicleta, usando capacete, próximo ao restaurante da avó, ocasião em que F. informou estar sendo seguida e que o Apelante havia enviado mensagens ameaçando invadir a residência da família. A testemunha acrescentou que tentou se aproximar do mesmo, mas ele acelerou a motocicleta e fugiu, tendo ela acionado uma viatura policial que passava pelo local.

O Recorrente por sua vez, negou os fatos, afirmando que não estava no local no dia e horário indicados, bem como sustentou que teria sido ameaçado por familiares da vítima. Contudo, sua negativa restou isolada nos autos, não sendo suficiente para infirmar a palavra firme e coerente da ofendida, especialmente quando corroborada por elementos externos, como o depoimento de sua genitora e os registros realizados logo após os acontecimentos.

Embora a defesa sustente divergências entre a narrativa extrajudicial e aquela prestada em juízo, tais diferenças não comprometem o núcleo essencial da imputação, qual seja: o apelante inconformado com o término do relacionamento, passou a ameaçar a vítima de morte e a intimidar seus familiares, em contexto de violência doméstica e familiar. Eventuais variações quanto ao meio utilizado — ligação, mensagens ou presença nas imediações — não afastam a coerência substancial do relato, tampouco geram dúvida razoável sobre a ocorrência do delito.

Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando harmônica com os demais elementos probatórios. No caso, a narrativa da ofendida foi detalhada, segura e compatível com a prova testemunhal, revelando o temor concreto causado pelas ameaças.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.

Assim, rejeito, portanto, a tese de absolvição suscitada pela defesa.

2.

Da condenação por Danos Morais:

No que diz respeito ao valor mínimo fixado a título de reparação civil por danos morais, é sabido que o Superior Tribunal de
Justiça, por meio de sua Terceira Seção, pacificou o entendimento segundo o qual a prática de
violência doméstica
e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA.
NÃO APLICAÇÃO AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...)

2.
Não se desconhece que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, fixou a compreensão, segundo a qual, a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

3. (...)

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Ademais, é cediço que a única exigência para possibilitar o arbitramento de valor mínimo a título de danos sofridos pela vítima na sentença condenatória é o requerimento
expresso,
sem necessidade de especificação da quantia, além do mais, o valor mínimo eventualmente pedido pelo Ministério Público não vincula o magistrado, que é a autoridade competente para a fixação.

No presente caso, em havendo pedido formulado pelo Ministério Público na inicial e posterior ratificação da acusação, colimando com a prolação de decreto condenatório entendo que deve ser mantida a condenação pecuniária.

Importante ressaltar que a indenização, além de servir à reparação do dano, possui caráter pedagógico, sendo uma resposta do Estado às ofensas praticadas no âmbito doméstico e familiar, que impactam gravemente a dignidade e a integridade psicológica da mulher.

Dessa forma, não se verifica qualquer fundamento apto a acolher o pleito defensivo. O valor foi fixado (1/2 salário-mínimo) inclusive abaixo dos julgados dos Tribunais Pátrios, além do mais encontra respaldo nos elementos constantes nos autos e em estrita observância aos princípios legais aplicáveis à espécie.

Assim, permanece válida e bem fundamentada a decisão do juízo singular, devendo ser mantido o arbitramento do valor indenizatório a título de
danos

morais
em favor da vítima.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
restando mantidas todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/06/2026